Tribunal: TJPA
Processo: 0800612-79.2022.8.14.0029
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10259 - Dirigente Sindical
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800612-79.2022.8.14.0029

JUIZO RECORRENTE: ANA CELIA GUIMARAES SILVA FILHA

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARACANÃ, MUNICIPIO DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Em que pese o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para lotação diversa daquela que estava exercendo as suas atividades deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

2.

Sendo assim, o ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

3.

Portanto, a ausência de motivação no ato de remoção de servidor público revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos.

4.

Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 21 de novembro de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA Nº 0812166-98.2022.8.14.0000 (ID Num. 10829237) proferida pelo douto juízo de direito da Vara Única de Maracanã, nos autos da ação de mandado de segurança, ajuizada por ANA CÉLIA GUIMARÃES SILVA FILHA em desfavor de MUNICÍPIO DE MARACANÃ, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A autora informou ser servidora efetiva do Município de Maracanã, e que desde 2021 assumiu atividade de coordenação do sindicato (SINTEPP), sendo cedida pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para cumprimento de sua carga horária na atividade classista durante o triênio de 2021/2024, conforme Declaração de Cedência da Secretária de Educação Municipal.

Alega que recebeu notificação para comparecer a SEMAD na data de 11 de outubro do corrente ano, no qual esteve presente e foi informada que seria suspensa sua licença para desempenho de atividades classistas devendo ficar à disposição da secretaria para ser realocada funcionalmente. Sem demora recebeu Ofício de nº 3008/2022 - SEMED, informando que, em virtude de necessidades administrativas, estava à disposição da Secretaria Municipal de Administração e deveria se apresentar à SEMAD para ser realocada em seu cargo funcional.

Aduz que tal ato de realocação da servidora, a impedindo de exercer as atividades classistas de coordenação do sindicato caracteriza ato de abusividade do Impetrado por interesses pessoais, uma vez que a movimentação de realocação da servidora se deu após a destituição do Presidente da Comissão do FUNDEB, irmão do Impetrado, sendo sucedido pela Impetrada, sendo assim requer a concessão da segurança para retornar ao seu cargo de origem.

Informações prestadas, alegando ausência de direito líquido e certo, conforme ID Num. 13116934.

Parecer Ministerial (ID Num. 13116942), pela concessão da segurança pleiteada.

Sobreveio sentença (ID Num. 13116946) concedendo a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) III. DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO SEGURANÇA determinado a anulação do Ofício 3008/2022, ato administrativo viciado, que removeu a impetrante para a Secretaria de Administração, bem como que a autoridade coatora proceda com afastamento remunerado da impetrante para licença sindical, no prazo de 5 (cinco) dias, enquanto perdurar seu vínculo na coordenação sindical, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000 (vinte mil reais), cominações legais previstas no art. 77, §2º, do CPC e eventual apuração do crime de desobediência.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

ISENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme art. 25 da Lei nº 16.016/2009 e das custas processuais por força do art. 40 da Lei Estadual n° 8.328/2015, bem como consoante determina o art. 25 da Lei nº 12.016/2009, e o entendimento consolidado nas súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

Decorrido o prazo legal para recursos voluntários, com fulcro no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.”

Não houve interposição de recurso voluntário.

Neste Juízo ad quem, coube-me a relatoria da remessa necessária por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio de seu 14º Procurador de Justiça Cível, em exercício, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, pronunciou-se pela manutenção da sentença, conforme ID Num. 14069633.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que entendeu ser ilegal a remoção ex officio desacompanhada da motivação necessária.

Importante acentuar que a determinação do local para o servidor ser lotado está no âmbito da discricionariedade da Administração, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública, em especial, da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da moralidade

Contudo, todo ato administrativo, em linhas gerais, ainda que discricionário, deve preencher certos requisitos, elementos, atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário.

É o que se infere do art. 50, I, da Lei 9.784/99 que estatui:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses.”

Portanto, deveria a Municipalidade carrear aos autos decisão devidamente motivada quanto à remoção da impetrante, mas não o fez. A mera alegação de que o ato foi praticado para atender o interesse público, de forma vaga, desacompanhada de qualquer comprovação, não supre a necessidade de fundamentação.

No presente caso, não há nos autos qualquer justificativa de que a transferência da Impetrante ocorreu por necessidades funcionais, a fim de efetivar a remoção.

Na verdade, o ato executivo pautou-se em critério de conveniência ordenado pelo Impetrado, sem ao menos demonstrar interesse concreto por parte da Administração Pública, o que não se mostra razoável. Porém, inexiste, neste, a indicação segura de qualquer motivo para a ocorrência da remoção da Impetrante, nem nas informações prestadas nesse Mandado de Segurança.

Nesse contexto, é evidente que o ato de remoção não pode gerar efeitos, sobretudo porque não apresentou a causa fática a validar a transferência da Impetrante. Vale dizer, que não houve razão capaz de permitir a retirada do servidor do polo onde estava lotado transferindo-o para outra localidade.

A respeito da nulidade do ato proferido sem qualquer motivação, coleciono o presente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO PARA LOCALIDADE DIVERSA DAQUELA PARA QUAL O CANDIDATO SE INSCREVEU. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO INQUINADO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O ato administrativo requer a observância, para sua validade, dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

2. A Lei 9.784/99 contempla, em seu art. 50, que os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma explícita, clara e congruente, nas hipóteses de anulação, revogação, suspensão ou de sua convalidação (art. 50, VIII, e § 1º, da Lei 9.784/99).

3. No caso em exame, após a aprovação e nomeação para o cargo de Especialista em Políticas e Gestão em Saúde, na localidade de Além Paraíba/MG, a servidora foi removida, ex officio, sem a devida motivação, para a cidade Leopoldina/MG, local diverso daquele para o qual se inscrevera, sem a devida motivação.

4. Não há falar em convalidação de ato administrativo que padece de nulidade. Direito líquido e certo comprovado de plano.

5. Recurso provido, para conceder a segurança.” (STJ - RMS: 29206 MG 2009/0058589-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013).

Reforça-se, novamente, que o servidor público, em geral, não goza do direito à inamovibilidade, podendo, desta forma, ser removido ex officio, em razão do poder discricionário que detém a Administração Pública, observados critérios de conveniência e de oportunidade. Nesse sentido segue a jurisprudência de nossa Corte:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE MUANÁ. REMOÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.

II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos.

IV. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.” (2017.04037581-46, 180.654, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-09-21)

O Ministério Público entendeu da mesma forma, em sua manifestação, senão vejamos:

“(...) No caso em apreço, a remoção se deu ex officio, o que conferiria ao poder público a plena possibilidade de agir com discricionariedade. Contudo, há muito já se superou o entendimento equivocado de que o poder discricionário outorgaria ao Administrador a possibilidade de atuar livremente, desconhecendo limites, pois, na realidade a discricionariedade trata-se de uma liberdade condicionada, vinculada aos ditames dos princípios administrativos da legalidade, da impessoalidade, da motivação e da supremacia do interesse público ao privado. Assim, a remoção ex officio deve ser motivada, sob pena de ser tida como nula e arbitraria.

Verificasse, que para a doutrina o ato administrativo seja ele vinculado ou discricionário tem que obedecer aos requisitos necessários para sua validade, sendo um deles o motivo.”

Entendo que a sentença não merece reforma, pois, o supracitado artigo acima, aduz ser vedado a exoneração de servidor do conselho sem justa causa, como ocorreu de fato, uma vez que a Municipalidade

Portanto, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023